Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700211-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos da Conceição Santana em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de liminar para que o agravado suspenda o ato administrativo que determina a transferência do agravante para a reserva remunerada. O agravante esclarece que seus direitos estão sendo violados, que não se enquadra nos requisitos legais para a transferência ex officio para reserva remunerada, com a consequente perda de promoção a que faz jus. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando que o agravado suspenda todo e qualquer ato administrativo que determine a transferência do agravante para a reserva remunerada, possibilitando a permanência do agravante com todos os direitos da função que se enquadra atualmente, podendo exercer e se beneficiar de todos os atos e funções que lhe são resguardados por lei, incluído a participação no curso de formação no momento em que for disponibilizado pelo agravado. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o agravante se encontra sob a imposição da transferência ex officio para a reserva remunerada, impedindo que seja promovido e permaneça na ativa gozando de todos os benefícios. Sustenta como plausibilidade de seu direito que não completou o tempo mínimo exigido por lei, que não formulou pedido de seu encaminhamento para a reserva remunerada, e que não lhe foi oportunizado curso preparatório de oficiais para viabilizar promoção e progressão na carreira militar. Preparo recolhido ID 33069730. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade administrativa, decorrente do processo de transferência do agravante para a reserva remunerada. Deste modo, verifico a necessidade de contraditório para melhor elucidação dos fatos e fundamentos que ensejaram o pedido liminar do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 4 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito